Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, ainda que de forma sucinta.
2. O reconhecimento da prescrição pelo ministro relator de Recurso Especial impede a realização de medidas constritivas pela ausência de título executivo.
3. Agravo conhecido e não provido.